Tribunal: TJSP
Processo: 1010273-41.2024.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-27
Data de publicação: 2024-10-27

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO – INDENIZAÇÃO – DANO MORAL – Cancelamento do voo, que foi remarcado para mesma data, contudo, com atraso de, aproximadamente, dez horas do voo original – Ausência de assistência material durante o período de espera – Falha na prestação de serviço de transporte de passageiros, que acarretou dano moral indenizável, ao passageiro – Recurso improvido, neste aspecto.
DANO MORAL

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO – INDENIZAÇÃO – DANO MORAL – Cancelamento do voo, que foi remarcado para mesma data, contudo, com atraso de, aproximadamente, dez horas do voo original – Ausência de assistência material durante o período de espera – Falha na prestação de serviço de transporte de passageiros, que acarretou dano moral indenizável, ao passageiro – Recurso improvido, neste aspecto.
DANO MORAL – Valor – Indenização fixada na sentença em R$ 7.000,00 (sete mil reais) – Valor da indenização reduzido para R$ 2.000,00 (dois mil reais), atendendo a critérios de proporcionalidade e de razoabilidade, bem como as peculiaridades do caso, levando em consideração que o serviço de transporte aéreo foi efetivamente prestado, tendo o autor chegado ao seu destino, embora com o atraso por ele relatado, sem a prestação da devida assistência material durante o período de espera – A correção monetária incidente sobre o montante da indenização, é contada desde a data da sentença, época em que já havia sido arbitrada tal indenização, embora em valor superior ao ora fixado - Súmula 362 do STJ - Ficam mantidos os juros moratórios, na forma deliberada na sentença - Recurso provido, neste aspecto.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.